Tribunal: TJBA
Processo: 8000734-71.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000734-71.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: NADIA ALVES REGO SENTO SE CORDEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PRÉVIOS.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Riacho de Santana em face de Acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças retroativas decorrentes de progressão funcional. O Ente Público sustenta omissão no julgado quanto à exigência de requerimento administrativo prévio.
II. Questões em discussão

A questão cinge-se a verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão passível de saneamento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir

Nos moldes do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração restringem-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O Acórdão abordou de modo claro e suficiente a controvérsia, fundamentando que a progressão funcional constitui ato vinculado e que o direito vindicado restou perfeitamente demonstrado pelos documentos juntados (fichas financeiras).

O pleito recursal traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo vedada a rediscussão da matéria de fundo na via eleita, conforme remansosa jurisprudência (ex.: STJ e TJBA).
IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, são rejeitados os embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão de matéria já julgada."
Referências:

Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 822.269/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000734-71.2022.8.05.0212, Embargante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e Embargadas NADIA ALVES REGO SENTO SE CORDEIRO e outros (2).

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.
Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho
Relatora

III/D